Tribunal: TJDFT
Processo: 0730827-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE MÚLTIPLA REMITENTE-REGRESSIVA. ROL DA ANS. MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. DEVER DE COBERTURA. EXCEPCIONALIDADE. ESTUDO APROFUNDADO DA AGÊNCIA REGULADORA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA COBERTA PELO PLANO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO. RECUSA JUSTIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DO CONTEXTO FÁTICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Consoante orientação do c. STJ, é possível admitir a juntada de documentos na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Precedentes deste TJDFT.
3. Malgrado a inexistência de questionamento da parte Ré sobre a adequação do tratamento prescrito ao Autor, a análise judicial relativa à obrigação de custeio ou fornecimento pelo plano de saúde da medicação vindicada pelo beneficiário, para o tratamento da moléstia que o acomete, necessariamente passa pela conformidade do pleito à legislação de regência.
4. Apesar de as questões devolvidas a exame terem sido devidamente analisadas em consonância com os argumentos trazidos aos autos pelas partes, decidindo-se dentro dos limites do objeto do feito, a modificação do contexto fático apresentado no decorrer da tramitação processual, corroborado por documentação, trouxe para a análise desta Turma a alegada impossibilidade de cumprimento dos termos expostos no voto condutor do aresto proferido no apelo.
5. A oportunidade de juntada da documentação nova, que atesta a modificação do cenário fático sob escrutínio judicial, não implica a reabertura da instrução processual, mas, sim, a consideração, em situações excepcionais, como na hipótese em comento, da superveniência de conjuntura que impossibilita a aplicação do entendimento firmado, não considerada por ocasião da assentada do julgamento do apelo.
6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.